Tribunal: TCU
Processo: 018.316/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7167/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da reversão da aposentadoria da interessada, nos termos do inciso II do art. 25 da Lei 8.112/1990, com a redação conferida pela Medida Provisória 2.225-45/2001, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-lo prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.316/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Elizabeth Pinho Damaso (XXX.065.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.